Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-38.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001885-38.2010.8.14.0065

APELANTE: BRADESCARD S/A

APELADO: PATRICIA DA SILVA GOLDINHO SUPERMERCADO ME, ITAMAR DE LIMA GODINHO, PATRICIA DA SILVA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRAZO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 20631092, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. O agravante alega que não foi intimado pessoalmente, impedindo a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se na validade da intimação realizada ao agravante, tendo em vista a retirada dos autos em carga pelo advogado do agravante, conforme previsão do art. 272, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece provimento, pois foi realizada a devida intimação do agravante por meio da retirada dos autos em carga pelo advogado, o que configura a ciência inequívoca da decisão, iniciando a contagem do prazo para a interposição de recurso.

4. Além disso, a parte agravante permaneceu inerte, apesar da intimação regular, e não apresentou manifestação dentro do prazo estabelecido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade da intimação quando os autos são retirados pelo advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida.

7. A retirada dos autos em carga pelo advogado da parte configura intimação válida e é suficiente para a ciência da decisão, iniciando a contagem do prazo recursal. A inércia da parte, após a devida intimação, resulta na manutenção da decisão.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 1497723 / DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020. AgInt no AREsp 1483050 / DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019. AgInt no REsp 1614713 / DF, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 24 de março de 2025.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001885-38.2010.8.14.0065

PROCESSO DE 1º GRAU: 0001885-38.2010.8.14.0065

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA GOLDINHO SUPERMERCADO ME, ITAMAR DE LIMA GODINHO, PATRICIA DA SILVA GODINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão monocrática de id nº 20631092 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 21194569), o agravante defende que não foi realizada a sua intimação pessoal, impedindo que o processo fosse extinto com fundamento no art. 485, III do CPC e indo contra o preceito do § 1º.

Aponta que a intimação ao advogado não supre a intimação pessoal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado pela UPJ em ID nº. 21224867.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO
PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço,
a controvérsia central em análise consiste em saber se a carga do processo ao advogado supre a intimação da parte para manifestar interesse no feito.

Nesse sentido, verifico que foi feita a devida intimação da parte autora, uma vez que foi realizada a retirada dos autos da secretaria em carga pelo advogado, como preceitua o art. 272, § 6º do CPC, conforme abaixo:

Art. 272. § 6º
A retirada dos autos
do cartório ou
da secretaria em carga pelo advogado
, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.
(grifo nosso)

Em consonância a tal preceito, colaciono as decisões do STJ acerca da temática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. INÍCIO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019.)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1497723 / DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CARGA DOS AUTOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRAZO PARA APELAR. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADOS DIFERENTES DO MESMO ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes.
2. A contagem em dobro dos prazos recursais destina-se somente aos "litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos" (CPC/2015, art. 229), e não para parte simples que é representada na causa por mais de um advogado do mesmo escritório, como na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1483050 / DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. CARGA FEITA APENAS PELO ESTAGIÁRIO. INVALIDADE PARA FINS DO PRAZO RECURSAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a retirada dos autos em carga por estagiário de direito não importa em ciência inequívoca do advogado responsável pela causa (no caso, acerca do auto de penhora), para fins de aperfeiçoamento da intimação da parte". Precedentes.
2. Os atos praticados pelos estagiários somente podem ser considerados válidos se realizados em conjunto com o advogado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1614713 / DF, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019). (grifo nosso)

Nessa toada, é impreterível salientar que o despacho de ID.10364256, p. 11, determinou a intimação da parte autora para atualizar a planilha de débito e requerer o que entendesse necessário, sob pena de extinção. Todavia, em ID. 10364256, p. 12, nota-se o Termo de Carga ao advogado, o qual comprova a retirada dos autos pelo advogado representante da Agravante.

E, por fim, foi certificado em ID. 10364256, p. 13, o que segue:

CERTIFICA, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, que
a parte exequente, intimada via DJE
, do Despacho de fl. 104 dos autos, não apresentou manifestação. (...)

Assim, além de o advogado ter sido intimado do despacho que determinou a atualização da planilha, sob pena de extinção, com a carga dos autos foi, posteriormente intimado via publicação no DJE, porém, manteve-se inerte.

Soma-se, ainda, o fato de que a carga foi realizada em 11/11/19 e a certidão se deu em 27/09/2020, transcorrendo um período de 10 meses sem nenhuma movimentação.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com lastro no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte,
não vislumbro motivos para modificá-la. Por esses fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade.

Ressalto ainda que as alegações apresentadas no Agravo Interno não trazem elementos novos suficientes para alterar a decisão recorrida, razão pela qual mantenho a decisão com base em seus próprios fundamentos.

Diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, não havendo razões para sua retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/03/2025